Tribunal: TJES
Processo: 5006123-61.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006123-61.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO FILGUEIRAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006123-61.2023.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
LUIZ ANTONIO FILGUEIRAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DECLARADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que aduz a autora que foi cobrada indevidamente pela requerida por um “TOI” lavrado unilateralmente pela requerida no valor de R$ 7.641,61 (sete mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos).

A sentença (ID 7035311) dispôs nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo:

PROCEDENTE
o pedido para declarar a inexistência do débito no valor não demonstrada a regularidade do procedimento adotado pela requerida, declaro a inexistência de débito no valor de (sete mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), oriundo da cobrança do TOI 9683819, pelo que confirmo a tutela no ID. 30392138;

IMPROCENDENTE
o pedido de indenização por danos morais e o pedido contraposto.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 7035314) aduzindo que foram observadas as normas regulatórias e a presunção de validade dos atos administrativos.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

De início, é imperioso destacar que
de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Da análise do acervo fático probatório, verifico que a Recorrente não comprovou, de forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente no ID 7035302 não demonstra qualquer evidência de fraude do consumidor que justificasse o corte no fornecimento de energia elétrica e não está assinado pelo requerente (titular da instalação) e o mesmo não estava presente no ato de confecção do TOI, desta forma evidente que a concessionária de energia não observou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel e as demais regras para legalidade do TOI.

Desta forma, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção que deu origem ao Termo de Confissão de Dívida objeto dos autos foi elaborado sem seguir as devidas normas aptas a comprovar a sua legalidade, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. AMPLA. LAVRATURA DE TOI. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Sentença julgou procedente o pedido com a nulidade do TOI, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. Apelo da ré. Responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, que tinha o ônus probatório de atestar a regularidade da cobrança. Prova pericial realizada. Danos morais configurados. Quantum indenizatório arbitrado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que se revela condizente com os transtornos vivenciados. Súmula 343 do TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00158266620218190021 202300180295, Relator: Des(a). ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 25/09/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 03/10/2023)

Assim, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, tendo em vista que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)